Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-22.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003369-22.2013.8.14.0053

APELANTE: CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária em face do Município de São Félix do Xingu, sob a alegação de que prestou serviços à administração pública entre janeiro e março de 2012, sem, contudo, receber a devida contraprestação.

2.

A recorrente apresentou notas fiscais referentes a período distinto do alegado na inicial (maio de 2012), sem comprovar a celebração de contrato administrativo ou a efetiva prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se a recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e se os efeitos materiais da revelia poderiam ser aplicados contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência consolidada, o ônus de provar a efetiva prestação do serviço recai sobre a parte autora, sendo insuficiente a mera apresentação de notas fiscais sem demonstração da execução contratual.
5. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme entendimento pacífico do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Pará.
6. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
1. "A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC."
2. "Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública quando em discussão direitos indisponíveis, sendo necessária a prova robusta do alegado pelo autor."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA movida por CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.

A sociedade empresária apelante relata que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, não reconhecendo a existência de prestação de serviço.

Diz que a cidade de São Félix do Xingu é pacata e que na época da contratação existia apenas um hospital municipal e uma clínica particular, chamada Climagem, que estava com seus equipamentos médicos defasados.

Além disso, pondera que a maior parte da população não tem condições de arcar com tratamento particular.

Nesse sentido, diz que o município Recorrido encaminhava os munícipes para serem atendidos na clínica, pois não tinha equipamentos e condições para atendê-los.

Afirma que ocorreu uma falha de digitação na inicial, e que devem ser considerados os períodos indicados nas notas fiscais.

Diz que devem ser aplicados os efeitos da revelia, pois a contestação foi apresentada intempestivamente.

Por fim, diz que não é cabível a condenação em honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, haja vista o fato do causídico não ter prestado o labor com o zelo devido.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, para reconhecer a obrigação do Município Recorrido em pagar pelos serviços prestados.

Outrossim, requer o reconhecimento da revelia e que afaste os honorários de sucumbência.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 14562567).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos, é possível apurar que a Recorrente ajuizou ação relatando ter prestado serviços ao município de São Félix do Xingu, realizando atendimento da população, e que teria ocorrido do mês de janeiro a março/2012, mas não recebeu a devida contraprestação pecuniária.

Contudo, a sociedade empresária apelante juntou na inicial cópia de notas fiscais referentes ao mês de maio/2012.

Não obstante a Apelante indique na peça recursal a ocorrência de erro de digitação na inicial, entendo que não há como se acolher as alegações trazidas no recurso, haja vista não ter se desincumbido do seu ônus em comprovar a celebração de contrato e a efetiva prestação de serviço.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO . MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA . PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contra sentença proferida, que, nos autos da ação de cobrança julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, não recolhido e não prescrito. Em razão da sucumbência recíproca, deixou de condenar o município em honorários; 2 . Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes; presentes nos autos apenas duas certidões que não comprovam nenhum vínculo do demandante com o com o município apelante; 3. Diante da ausência de provas a reforma da sentença é medida que se impõe; 4. Apelação conhecida e provida . Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por ausência de prova. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000539-74 .2008.8.14.0048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL....Ver ementa completaEXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos a prestação de serviço decorrente do contrato administrativo nº 011/2011 firmado entre as partes, referente aos meses de dezembro/2011 a dezembro/2012, cujo objeto era a locação de veículo destinado a manutenção dos serviços do Gabinete Municipal. II- Em análise aos autos, verifica-se que os documentos juntados pela autora, ora apelada, não comprovam a efetiva prestação do serviço, uma vez que a cláusula quarta do contrato estabelece que o pagamento será efetuado mediante termo de entrega assinada entre as pa

(TJ-PA - AC: 00032120620138140035, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)”

Além disso, não há cabimento para retificação de fatos (correção de datas) em grau de apelação, que viria a ofender aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No que tange à ocorrência de revelia, é certo que não se aplicam os efeitos materiais à Fazenda Pública, pelo que não merece acolhida a alegação da recorrente.

Veja-se:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO . PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PELA AUTARQUIA FEDERAL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA . ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIDA. JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDENCIA DO STJ . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ponto central desta demanda consiste em analisar a decisão proferida pelo Juízo de origem, que acolheu o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o auxílio-acidente ao autor, ora apelado; 2 . Na sentença proferida, o Juízo a quo reconheceu a revelia do INSS em razão de não ter apresentado contestação dentro do prazo legal.; 3. Quando a Fazenda Pública figura como ré e está em jogo um direito público indisponível, a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica aos fatos alegados pelo autor. Nesse contexto, cabe ao demandante demonstrar cabalmente as alegações contidas na inicial; 4 . A norma que rege a concessão do auxílio-acidente prevê como condição para sua concessão tão somente que: 1 - o segurado tenha sofrido acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2 - o segurado sofra lesões em decorrência do acidente e; 3 - que as lesões se consolidem e reduzam a capacidade laborativa do segurado, a teor do que dispõe o art. 86 e §§ da Lei nº.: 8.213/91; 5 . Para respaldar a sua pretensão o requerente anexou aos autos atestado médico, receituários médicos, declarações de tratamento fisioterapêutico, fotografias de seu braço, laudo médico, no qual consta orientação para afastamento das atividades laborais (id nº 14038439 e seguintes). Além disso, no ID nº 14038484, consta um laudo médico emitido por médico do Sistema Único de Saúde, no qual é atestada a presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com possíveis lesões irreversíveis – CID T92 (Sequelas de traumatismos do membro superior); 6. Segundo os laudos anexados, o autor/apelado ainda apresenta limitação funcional em razão do acidente ocorrido no ano de 2018, necessitando a continuidade do tratamento, sem a possibilidade de retornar as suas atividades habituais. Como bem ressaltado pelo Juízo singular e conforme consta nos documentos dos autos, o requerente foi submetido aos tratamentos necessários, todavia permanece com as sequelas no membro superior; 7 . Outrossim, como bem ressaltou o sentenciante, a causa envolve urgência, de modo que a prova pericial seria tão somente protelatória, uma vez que iria apenas demonstrar o grau da incapacidade do autor, questão irrelevante para concessão do benefício perquirido, nos termos do que firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar os efeitos da revelia aplicados ao INSS, mantendo, contudo, a sentença singular no que tange a concessão do benefício de auxílio-acidente, tendo em vista a comprovação do comprometimento da capacidade laboral do autor. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 02 de outubro de 2023. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0814415-38.2021.8 .14.0006, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA . REJEITADA. REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA MATERIAL. SENTENÇA HÍGIDA . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO TEMPORAL COMPROVADO . REQUISITO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA . MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL . JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PARÂMETROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO .

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu a implementar a progressão funcional da autora, com o correspondente pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal;

2. Não há se falar em exceção processual da coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo em que o autor não componha o polo ativo, dado que o caráter coletivo do writ não ostenta efeito transcendente ou erga omines, tampouco de substituição processual ou de repercussão geral, capaz de expandir os efeitos da coisa julgada para além dos limites do processo. Exceção rejeitada;

3 . Tendo a formação do convencimento do juízo, consubstanciado na sentença, passado pela regular apreciação do caderno probatório, restando materialmente afastados os efeitos da revelia sobre o ente fazendário, não há se falar em violação à disposição do inciso II do art. 345 do CPC. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da convalidação dos atos processuais (que não gerem prejuízo), respectivamente positivados no art. 277 e no § 1º do art . 282, ambos do CPC;

4. A controvérsia de mérito da contenda cinge-se ao exame do direito do autor ao implemento da progressão funcional de servidores disciplinada na Lei Municipal nº. 107/2006;

5. Não compete ao réu predeterminar a qualidade da prova necessária ao reconhecimento do tempo de serviço em espécie . Reputada, pelo juízo, a suficiência da portaria de nomeação para comprovar o vínculo da relação jurídica, assim como sua duração, decerto a certidão de tempo de serviço, defendida no apelo como única prova bastante, se mostra prescindível a tal finalidade. Inteligência do art. 370 do CPC;

6. Demonstrado o lapso temporal que enseja o direito à progressão funcional vertical do autor, assim como a não percepção da verba decorrente, compete ao réu trazer elementos aos autos que desconstituam a comprovação dos fatos alegados na peça vestibular . À falta disso, resta demonstrada a pertinência das alegações, não havendo se falar em ausência de prova nos autos;

7. Sendo cediço que a providência de avaliar periodicamente os servidores constitui obrigação do ente municipal, sua manifesta omissão não é oponível diante de omissão administrativa adjacente consistente no implemento da progressão funcional pelo tempo de serviço. O argumento recursal neste sentido ilustra intenção de beneficiar-se da própria torpeza, em absoluta violação ao princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa;

8. Havendo expressa disposição legal sobre a necessária avaliação periódica prévia à promoção, não se pode empreender a acepção da aquisição automática do direito pelo decurso do tempo sem expressa previsão da lei de regência neste sentido . Isso, associado à natureza eminentemente administrativa da avaliação qualitativa do servidor, atribui o caráter intransferível e inafastável ao ato de avaliação de desempenho;

9. Diante do conflito entre a satisfação da garantia individual da justa remuneração e o atendimento de regramento legal de ordem formal, afigura-se possível e necessária a mitigação da forma, pelo Judiciário, ante a materialidade do direito, passando a fixar critérios objetivos passíveis de garantir a mínima satisfação do interesse público, sem malferir o direito individual em conflito. Para tanto, serve à aferição positiva de desempenho a simples ausência de registro punitivo e de faltas injustificadas do servidor em cada período, sendo esta medida, ainda que objetiva, oriunda do juízo de valor prévio da administração. Precedentes dos Tribunais;

10 . Sendo ilíquida a sentença condenatória, a aferição de honorários advocatícios deve seguir o disposto no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado;

11. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

12 . Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800409-63.2022.8.14 .0144, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar, vez que a fixação atendeu aos parâmetros estabelecidos nos art. 85, §2º, sendo determinado o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Sobre a temática posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC . 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta por litispendência, com condenação ao ônus de sucumbência; 2. A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do exequente e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal do instituto (art. 85, § 1º do CPC); 3 . Cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa; 4. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/07/2024 a 29/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074195720198140061 21081484, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Jones Figueirêdo Alves QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelação Cível nº 0003771-90.2016.8 .17.2001 Apelante: SHARLYSON HERBERT BARBOSA VASCONCELOS Apelado: BANCO DO BRASIL Relator.: Des. Jones Figueiredo Alves Juiz (a) decisor (a): Ana Claudia Brandão de Barros Correia Ferraz Origem: Seção B da 29ª Vara Cível da Capital EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL . REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉPLICA OFERTADA . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS . RECURSO DESPROVIDO. A verba honorária advocatícia, como bem se sabe, visa a remunerar a atuação, o trabalho do advogado, cujo cliente restou vencedor na demanda. Caso em que, embora intempestiva, houve apresentação de contestação com habilitação de advogado, e posterior apresentação de réplica pelo autor, o que acarreta a possibilidade de fixação da verba de sucumbência. Em razão da sucumbência mínima da parte ré, deve a parte autora arcar de forma integral com a verba diante da previsão do parágrafo único do art . 86 do CPC. Desprovimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0003771-90.2016 .8.17.2001, em que figura como apelante SHARLYSON HERBERT BARBOSA VASCONCELOS e como apelado BANCO DO BRASIL ACORDAM os Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator que passa a integrar o presente aresto. Recife, data da certificação digital . Des. Jones Figueiredo Alves Relator

(TJ-PE - AC: 00037719020168172001, Relator: JONES FIGUEIREDO ALVES, Data de Julgamento: 04/11/2021, Gabinete do Des. Jones Figueirêdo Alves)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 25/03/2025